Tribunal: TJSP
Processo: 2053381-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Sentença condenatória – Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade.
R. sentença condenatória que decretou a segregação cautelar, de forma fundamentada, embasada no art. 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal, em vigor e, portanto, apto a ser cumprido – Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.